Tribunal: TJSP
Processo: 2115816-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
BLOQUEIO ON LINE. Execução de título extrajudicial. Constrição de valores oriundos de salário. Inadmissibilidade. Hipótese que não se enquadra entre as exceções previstas no artigo 833, § 2o, do CPC. Inaplicabilidade, na hipótese, de precedentes jurisprudenciais que, excepcionalmente, admitem a constrição. Impenhorabilidade reconhecida. Possibilidade da constrição sobre os demais ativos

Ementa:
BLOQUEIO ON LINE. Execução de título extrajudicial. Constrição de valores oriundos de salário. Inadmissibilidade. Hipótese que não se enquadra entre as exceções previstas no artigo 833, § 2o, do CPC. Inaplicabilidade, na hipótese, de precedentes jurisprudenciais que, excepcionalmente, admitem a constrição. Impenhorabilidade reconhecida. Possibilidade da constrição sobre os demais ativos financeiros. Ausência de comprovação de que são impenhoráveis.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2115816-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LUIZ
ALEXANDRE BASILE e MARIA DE LURDES CELARIN BASILE, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 23.959
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2115816-98.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 3a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MÔNICA DI STASI GANTUS ENCINAS
AGRAVANTES: LUIZ ALEXANDRE BASILE E MARIA DE LURDES CELARIN BASILE
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
INTERESSADOS: R M L COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ROUPAS LTDA, CARLOS
RODRIGO BASILE E MARCOS ALEXANDRE BASILE
BLOQUEIO ON LINE. Execução de título extrajudicial. Constrição de
valores oriundos de salário. Inadmissibilidade. Hipótese que não se
enquadra entre as exceções previstas no artigo 833, § 2o, do CPC.
Inaplicabilidade, na hipótese, de precedentes jurisprudenciais que,
excepcionalmente,
admitem
a
constrição.
Impenhorabilidade
reconhecida. Possibilidade da constrição sobre os demais ativos
financeiros. Ausência de comprovação de que são impenhoráveis.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 428) que, em
execução de título extrajudicial ajuizada pelo banco-agravado, manteve parcialmente o
bloqueio efetuado na conta da coexecutada Maria de Lurdes, sob o fundamento de que a
quantia de R$. 1.422,73 perdeu seu caráter alimentar por estar na conta há mais de 30
dias, além de ter a devedora recebido o valor de R$. 3.275,73 de outras fontes, de modo
que a constrição da soma desses valores (R$. 4.698,46) deve ser mantida.
Agrava a devedora afirmando, em suma, que os valores bloqueados são
relativos aos proventos de aposentadoria, que são inteiramente impenhoráveis
independentemente do tempo em que permanecem na conta, vez que a constrição afeta
a dignidade humana, mormente dos idosos que se mantém com os proventos da
aposentadoria.
Recurso tempestivo (fls. 1), respondido (fls. 439/444) e sem preparo diante
da gratuidade de que goza o agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO
Cuida-se de execução de título extrajudicial promovida pela agravante, no
qual houve o bloqueio da quantia de R$. 5.797,63 na conta da coexecutada Maria.
O magistrado determinou o levantamento parcial do bloqueio efetuado na
conta da devedora, exceto da quantia de R$. 4.698,46, que representa a soma de R$.
1.422,73 (por estar disponível na conta por período superior a 30 dias) e de
R$. 3.275,73 (que teria vindo de outras fontes).
Pela análise dos extratos bancários da codevedora (fls. 416/417), verifica-
se, além dos créditos de seus proventos, outros dois: um deles é relativo a empréstimo
pessoal (R$. 3.275,73) e, outro, se refere à transferência de outra conta (R$. 2.350,00).
O fato de a devedora ter um saldo de R$. 1.422,73 disponível por mais de
30 dias em sua conta, não autoriza a constrição, vez que além de ser ínfimo, o saldo
credor resultou do recebimento de seus proventos. Da mesma forma, a quantia de R$.
3.275,73 que se afirmou ter vindo de outras fontes, é um empréstimo pessoal a se intuir
que a devedora dele necessitava para arcar com suas despesas, de modo que não há se
falar em manutenção da constrição desses valores.
Com efeito, o salário é impenhorável, não se amoldando a hipótese às
exceções previstas no parágrafo 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil
(prestação alimentícia e importâncias superiores a 50 salários mínimos mensais).
Não se ignora que há decisões recentes do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça que admitem a constrição sobre salário, mas é certo que ainda preservam o
caráter protetivo da disposição legal (CPC, artigo 833), mitigando a sua aplicação. No
caso, inaplicáveis tais precedentes, diante do fato de que a executada aufere
rendimentos que não justificam a constrição.
Por outro lado, a transferência a crédito, lançado na conta da devedora, no
valor de R$. 2.350,00, objeto do bloqueio, deverá ser mantida, por se referir a crédito
transferido de outra conta e não estar demonstrado o caráter de verba alimentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, precedente desta Corte:
“MONITÓRIA - Bloqueio de ativos financeiros - Decisão que indeferiu o
pedido de desbloqueio de numerário depositado em conta corrente -
Insurgência do devedor - Hipótese em que o executado não demonstrou
que o numerário bloqueado decorre de proventos de natureza alimentar -
Recebimento de diversas quantias cuja origem é desconhecida - A conta
corrente não goza da proteção conferida à poupança - Operações de
saque e débito que não se coadunam com a natureza de poupança -
Bloqueio mantido - RECURSO NÃO PROVIDO”
(AI 2185861-35.2017.8.26.0000; Rel. Des. Renato Rangel Desinano; 11.a
Câmara de Direito Privado; j. 12.12.2017).
Em suma, o recurso é provido para, mantido o bloqueio do valor de R$.
2.350,00, determinar o levantamento do restante.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator